Tribunal: CARF
Processo: 12448.729015/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729015/2011-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RUBENS REBELLO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 84) interposto em face da decisão da 20a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-54.948 (p. 74), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 08/11 mediante a qual foi apurado imposto de renda pessoa física
(0211) no valor de R$ 62,404,05, sujeito à multa de mora de 20% e juros, referente ao
exercício 2008, ano calendário 2007.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 62.404,05
referente à fonte pagadora EMCO IKE Indústria e Comércio Ltda. A autoridade
autuante consignou que “O contribuinte, sócio da fonte pagadora, com participação de
50% no capital da empresa, não comprovou o recolhimento do imposto retido na fonte.
Considerando que o contribuinte alega que parcelou os seus débitos na forma da Lei no
11.941/09, cabe fazer alguns registros: a) a dívida total da fonte pagadora gira em
torno de R$ 1.474.373,17; b) o montante recolhido do parcelamento até 31/01/11 foi de
R$ 1.500,00; c) o débito foi informado na DIRF sob o código 0588 mas informado na
DCTF e parcelamento sob o código 0561; d) a empresa distribuiu lucro em 2009 de R$
1,4 milhão para os dois únicos sócios da empresa.”
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729015/2011-44
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729015/2011-44

O Contribuinte apresentou impugnação ao lançamento em 28/06/2011 (fls. 02/06) na
qual alega em síntese que:
A ciência da notificação somente ocorreu em 30/05/2011, quando em atendimento na
repartição e, portanto, há de ser considerada tempestiva a impugnação apresentada em
28/06/2011.
Os valores glosados já foram confessados e reconhecidos pela fonte pagadora ao aderir
ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/09 e, portanto, a pessoa física beneficiária
não pode ser cerceada de obter a restituição, o que constituiria verdadeiro confisco visto
que o valor está sendo pago com os devidos acréscimos pela pessoa jurídica.
Se assim não for, o valor estará sendo pago em duplicidade visto que a lavratura da
presente notificação não significou a exclusão do montante de R$ 62.404,05 do
montante de IRPF-fonte devido pela fonte pagadora.
Se aguardarmos o término do pagamento pela pessoa jurídica , o crédito da pessoa física
já terá decaído, restando esta prejudicada.
Não se pode falar, ainda, que a existência de possível responsabilidade pelo
administrador junto à pessoa jurídica impeça a utilização do imposto de renda por este
pois o tratamento destes casos é distinto, já reconhecido pela própria Receita Federal do
Brasil, conforme decisão acertada em Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém.
Por último, não existe previsão legal para embasar a referida glosa visto que a Lei no
9.250/95, em seu artigo 12, V, não estipula qualquer condição para a utilização dos
valores, salvo que seja a retenção correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-54.948 (p. 74), conforme ementa abaixo
reproduzida:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-gerente da pessoa jurídica está
condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido. Créditos
pendentes de recolhimento em razão de parcelamento ainda não quitado não podem ser
compensados na declaração de ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 84, reiterando os termos da impugnação no sentido de ser improcedente a glosa
o IRRF.
Na sessão de julgamento realizada em 09 de maio de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.753, p. 109) para que a Unidade de Origem, em síntese, averiguasse a situação dos débitos
de IRRF apurados no AC 2007, de titularidade da fonte pagadora EMCO IKE Indústria e
Comércio Ltda. CNPJ 03.278.416/000164, inclusive se já foram extintos ou se ainda há saldo
remanescente em parcelamento, bem assim esclarecer as divergências apontadas pela
autoridade lançadora relativamente aos Códigos de Receita informados em DIRF (0588) e na
DCTF (0561).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729015/2011-44

Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Despacho de p. 135.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa do IRRF
compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2008 AC 2007, no valor de R$
62.404,05.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, a autoridade
administrativa fiscal informa que foi constatada compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte. Em complemento, constou que o Contribuinte, sócio da fonte pagadora, com
participação de 50% no capital da empresa, não comprovou o recolhimento do imposto retido
na fonte. Considerando que o contribuinte alega que parcelou os seus débitos na forma da Lei no
11.941/09,cabe fazer alguns registros: a) a dívida total da fonte pagadora gira em torno de R$
1.474.373,17; b) o montante recolhido do parcelamento até 31/01/11 foi de R$ 1.500,00; c) o
débito foi informado na DIRF sob o código 0588, mas informado na DCTF e parcelamento sob
o código 0561; d) a empresa distribuiu lucro em 2009 de R$ 1,4 milhão para os dois únicos
sócios da empresa.
Em sua peça recursal o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que:
Com efeito, o crédito tributário ora cobrado se refere ao valor histórico de R$ 62.404,05
(valor histórico) e, por sua vez, a pessoa física, por meio do lançamento, está sendo
compelida ao pagamento no mesmo valor.
Isto porque, a lavratura da notificação de lançamento não excluiu do montante de R$
62.404.05. do valor de IRPF-fonte devido pela fonte pagadora (Empresa Emco lke
Indústria e Comércio LTDA CNPJ 03.278.416/0001-64).
É evidente, portanto, que se não for considerado o valor devido pela fonte pagadora a
Receita Federal do Brasil, receberá em duplicidade o montante devido, pois o mesmo
será pago não só pela pessoa jurídica como pela pessoa física.
Como amplamente demonstrado os valores cobrados já foram, confessados e
reconhecidos pela FONTE PAGADORA, ao aderir ao parcelamento previsto na Lei
11.941/09 ( doc. 1), e, se aguardarmos o término do pagamento pela pessoa jurídica, o
crédito da pessoa física, já terá decaído, restando a mesma prejudicada mais uma vez.
Em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados pelo Recorrente, este
Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 09 de maio de 2019, converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem averiguasse a
situação dos débitos de IRRF apurados no AC 2007, de titularidade da fonte pagadora EMCO
IKE Indústria e Comércio Ltda. CNPJ 03.278.416/000164, inclusive se já foram extintos ou se
ainda há saldo remanescente em parcelamento, bem assim esclarecer as divergências apontadas
pela autoridade lançadora relativamente aos Códigos de Receita informados em DIRF (0588) e
na DCTF (0561).
Ao fim, solicitou-se que a Unidade de Origem consolidasse o resultado da
diligência em Informação Fiscal, cientificando o Recorrente do seu teor e concedendo prazo de
30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que, a seu critério, apresentasse contrarrazões.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729015/2011-44

Em atenção ao quanto solicitado, a Equipe Regional Especializada de
Parcelamento – PARCESP emitiu a Informação de p. 135, noticiando que o parcelamento da Lei
11.941de 2009, na modalidade LEI 11.941 - RFB - DEMAIS - ART 1, que controlava, dentre
outros, os débitos de IRRF (cod 0561) AC 2007, através no processo 18208.120971/2011-75, da
fonte pagadora EMCO IKE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 03.278.416/0001-64, foi
rescindido em 23/04/2016 (fls. 121 a 130), e encontra-se na presente data devedor no âmbito da
PGFN através da inscrição em Dívida Ativa da União no 70 2 16 005191-72, efetuada em
01/07/2016 (fls. 131 a 134).
Como se vê, a Informação de p. 135 não foi conclusiva no sentido de informar se
o IRRF compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2008 AC 2007, no valor de R$
62.404,05, compõe (ou não) o débito de IRRF parcelado pela fonte pagadora.
Outrossim, também não houve informação acerca da quantidade de parcelas
efetivamente pagas / quitadas do referido parcelamento até a data da sua rescisão, bem como do
status / situação do débito no âmbito da PGFN.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se ainda que, à luz da susodita
Resolução no 2402-000.753 (p. 109), verifica-se que a Unidade de Origem (i) não prestou
informações / esclarecimentos acerca das divergências apontadas pela autoridade lançadora
relativamente aos Códigos de Receita informados em DIRF (0588) e na DCTF (0561), (ii) não
consolidou o resultado da diligência em Informação Fiscal e, por conseguinte, (iii) não intimou o
Contribuinte para se manifestar.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, impõe-se novamente a conversão do presente julgamento em diligência
para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal preste as seguintes
informações:
(i) o IRRF compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2008 AC
2007, no valor de R$ 62.404,05, compõe (ou não) o débito de IRRF parcelado pela fonte
pagadora? Apresentar memória de cálculo do débito de IRRF (cod 0561) AC 2007, parcelado
pela fonte pagadora EMCO IKE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 03.278.416/0001-
64.
Para atendimento a esta solicitação, sem prejuízo de outras providências e/ou
análises julgadas necessárias - tal como, mas não apenas, a intimação do Contribuinte e da Fonte
Pagadora para prestar os devidos esclarecimentos – entende-se que a autoridade administrativa
fiscal deverá examinar os documentos ficais e contábeis da empresa EMCO IKE INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ 03.278.416/0001-64, notoriamente a DIPJ e a DCTF do período
fiscalizado;
Restando confirmado que o IRRF compensado / deduzido pelo Contribuinte na
sua DIRPF/2008 AC 2007, no valor de R$ 62.404,05, compõe o débito de IRRF parcelado pela
fonte pagadora, solicita-se que a autoridade administrativa fiscal preste os seguintes
esclarecimentos:
(ii) informar a quantidade de parcelas efetivamente pagas / quitadas do referido
parcelamento até a data da sua rescisão, destacando, caso, possível, quantum do IRRF em análise
(no valor de R$ 62.404,05), restou adimplindo / quitado através do referido parcelamento até a
sua rescisão;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729015/2011-44

(iii) informar status / situação do débito no âmbito da PGFN, destacando, dentre
outras, as seguintes informações:
Houve o ajuizamento da respectiva execução fiscal?
Houve penhora / constrição do patrimônio do Contribuinte?
Houve pagamento no âmbito da PGFN? Caso positivo, total ou parcial? Sendo
parcial, quantum do IRRF em análise (no valor de R$ 62.404,05), restou adimplindo / quitado?
(iv) à luz da Resolução no 2402-000.753 (p. 109), solicita-se que a autoridade
administrativa fiscal preste informações / esclarecimentos acerca das divergências apontadas
pela autoridade lançadora relativamente aos Códigos de Receita informados em DIRF (0588) e
na DCTF (0561);
(v) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
(vi) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 150
DF CARF MF
Original